Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000864-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À EVENTUAL INADEQUAÇÃO DO LOCAL DE CUSTÓDIA. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O CONJUNTO PENAL DE VALENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. CAPTURA EM COMARCA DIVERSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, JULGADA PREJUDICADA EM PARTE E, NO MÉRITO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, buscando a revogação da custódia cautelar sob as alegações de (i) fragilidade dos indícios de autoria; (ii) constrangimento ilegal decorrente da manutenção em carceragem inadequada; e (iii) ausência dos requisitos legais para a prisão, previstos no art. 312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a alegação de fragilidade de indícios de autoria é matéria passível de análise na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto à alegação de custódia em local inadequado; e (iii) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva, notadamente em razão da fuga do paciente do distrito da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, o que impede a análise de teses relativas à fragilidade dos indícios de autoria, matéria afeta à instrução processual a ser dirimida perante o juízo de primeiro grau. 4. A transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado acarreta a perda superveniente do objeto do mandamus no que tange à alegação de constrangimento ilegal por custódia em local impróprio, nos termos do art. 659 do CPP. 5. A fuga do paciente do distrito da culpa, permanecendo foragido por período considerável, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por demonstrar concretamente o risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal. 6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (tráfico de drogas associado a facção criminosa), justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, visando acautelar o meio social e impedir a reiteração delitiva. 7. A conduta de evasão do agente demonstra seu desinteresse em colaborar com a Justiça e torna insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sendo a segregação a única medida apta a garantir a efetividade da persecução penal. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram a sua necessidade, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgada prejudicada a ordem quanto a um dos pedidos e, no mérito remanescente, denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria não é cognoscível na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com seu rito sumário. 2. A fuga do paciente do distrito da culpa, permanecendo foragido por longo período, é fundamento concreto e idôneo para justificar a prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal. 3. A evasão do réu demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tornando a segregação a única medida apta a garantir a efetividade da persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 659. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 189.672/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000864-76.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante a bela. TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS e como paciente, DANILO DE AMORIM SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus para, na parte conhecida, JULGAR PREJUDICADA a ordem quanto à alegação de custódia em local inadequado e, no mérito remanescente, DENEGÁ-LA, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado. Salvador, .